Tribunal: TJMT
Processo: 1046205-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046205-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (AGRAVANTE), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (AGRAVANTE), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO PRO INDIVISO C/C DIVISÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÕES FÍSICAS EM IMÓVEL COMUM. CONTROVÉRSIA SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL E TITULARIDADE DOMINIAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DAS OBRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por GM Construtora e Incorporadora Ltda. e Marcelo
Kabalan

Salloum
Ghanem contra decisão que, nos autos de Ação de Extinção de Condomínio pro indiviso c/c Divisão e Obrigação de Não Fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à paralisação de obras de terraplanagem, aterro e movimentação de solo em imóvel urbano de aproximadamente 33 hectares, mantido em condomínio entre GM Construtora e WSM Construtora. A tutela recursal foi anteriormente deferida para suspender as intervenções físicas até o julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) determinar se a continuidade das intervenções físicas no imóvel compromete o resultado útil da ação de extinção de condomínio diante da controvérsia acerca da validade da rescisão contratual e da reorganização do empreendimento
incorporativo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A discussão sobre irregularidade de representação processual e ilegitimidade ativa não pode ser reaberta nesta fase, pois o capítulo da decisão que admitiu a legitimidade da GM Construtora, representada por um único sócio em razão de conflito de interesses, não foi impugnado por recurso próprio.

A cadeia negocial revela sucessivos ajustes envolvendo pessoas físicas e jurídicas, culminando na celebração, em 2013, de compromisso de compra e venda cujo desfazimento posterior ocorreu por instrumento firmado sem a assinatura de um dos adquirentes originários e sem pronunciamento judicial que reconhecesse o alegado inadimplemento.

A forma de pagamento ajustada no contrato de 2013 — parcialmente vinculada à retirada de lucros das próprias sociedades — impõe análise probatória para aferição de eventual inadimplemento substancial, o que impede, em juízo sumário, considerar válida e incontroversa a rescisão unilateral.

A plausibilidade do direito invocado decorre da incerteza quanto à higidez da rescisão contratual e aos efeitos dela decorrentes sobre a titularidade e a gestão do imóvel, circunstância que impede a prática de atos materiais relevantes sem prévia definição judicial.

As obras de terraplanagem, movimentação de solo e preparação estrutural alteram de forma significativa a conformação física da área, com impacto direto sobre sua destinação econômica e sobre a futura divisão judicial.

A continuidade dessas intervenções pode dificultar a divisão física do bem, interferir na avaliação pericial e consolidar situação fática de difícil reversão, comprometendo a utilidade prática da ação de extinção de condomínio.

A tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, tem por finalidade preservar a efetividade da jurisdição, justificando a manutenção do status quo até que a controvérsia dominial e contratual seja solucionada após adequada instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia plausível sobre a validade de rescisão contratual que repercute na titularidade e gestão de imóvel em condomínio autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir intervenções físicas relevantes até definição judicial.

Obras que modificam substancialmente a conformação do bem comum configuram perigo de dano quando podem comprometer a futura divisão e a utilidade do provimento final.

A preservação do
status quo
constitui medida adequada e proporcional quando a continuidade dos atos materiais pode esvaziar a eficácia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.314. CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM contra decisão proferida pelo d. juíz
a
da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
que, nos autos da
Ação de Extinção de Condomínio pro indiviso c/c Divisão e Obrigação de Não Fazer n.o 1105294-44.2025.8.11.0041
ajuizada em face de

WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender obras de terraplanagem, aterro e movimentação de solo no imóvel objeto da lide.

Irresignados, os agravantes sustentam que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a probabilidade do direito com base em procurações outorgadas em 2020 e 2021, as quais, segundo afirmam, teriam finalidade restrita à tramitação administrativa inicial do projeto, não se confundindo com autorização para execução unilateral da obra anos depois, sobretudo após a ruptura da relação de confiança entre os sócios.

Salientam que as licenças e o alvará apresentados nos autos indicam a GM Construtora como titular do empreendimento, inexistindo respaldo
jurídico para que a obra seja executada por empresa diversa, sem autorização expressa do coproprietário e sem instrumento contratual válido.

Defendem, por fim, que a continuidade das obras implica risco concreto e irreversível ao patrimônio comum, na medida em que altera o estado do imóvel e compromete a própria utilidade da ação de extinção de condomínio, sendo indevida a invocação de dano inverso para legitimar a manutenção de atividade supostamente irregular.

Com essas considerações, requere
ram
aconcessão da tutela antecipada recursal,para determinar a imediata suspensão de qualquer intervenção física no imóvel até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pleiteiam o provimento recursal, com a confirmação da tutela eventualmente concedida.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado ao ID. 337231366.

A tutela recursal foi deferida para determinar
a suspensão de quaisquer obras, intervenções físicas, terraplanagem, aterro ou movimentação de solo no imóvel objeto da lide
, até o julgamento final do recurso (ID. 337656880).

Contra essa decisão, os agravados opuseram Embargos de Declaração e apresentaram Agravo Interno, tendo, posteriormente, desistido dos Embargos.

Este Relator deixou de exercer o juízo de retratação em decisão acostada ao ID. 338753863, e determinou a intimação dos recorridos para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao ID. 341816858.

Pedido de desistência do Agravo Interno ao ID. 341825379, o que foi posteriormente homologado ao ID. 341878352.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de
Ação de Extinção de Condomínio pro indiviso c/c Divisão e Obrigação de Não Fazer
ajuizada pelos agravantes em face de WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA., envolvendo área urbana de aproximadamente 33 hectares, situada na Avenida Antártica, nesta Capital, anteriormente registrada sob a matrícula no 30.499 e atualmente desmembrada em diversas matrículas individuais, pertencente, em condomínio
pro indiviso
, às empresas GM Construtora e WSM Construtora.

Sustentaram os autores, ora agravantes, que, embora a propriedade formal esteja registrada em nome das pessoas jurídicas, a aquisição do imóvel decorreu de negócio celebrado entre três sócios pessoas físicas, cada qual titular de 1/3 da área, situação reconhecida em contrato particular firmado em 2013, não tendo sido posteriormente formalizada a escritura definitiva em nome destes.

Narraram que, após frustradas tentativas de exploração conjunta do imóvel mediante incorporação imobiliária, bem como diante do acentuado desgaste da relação societária, tornou-se inviável a manutenção do condomínio
. C
ontudo, um dos sócios, por intermédio da empresa agravadaIMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.
(GMS)
,teria iniciado unilateralmente obras no imóvel comum, sem a anuência do agravante MARCELO ou da GM CONSTRUTORA, promovendo intervenções físicas relevantes, como terraplanagem e aterro, capazes de alterar substancialmente o estado do bem e comprometer sua futura divisão judicial.

Ainda, afirmaram que tais obras teriam sido iniciadas, inclusive, antes da expedição de alvará e licença ambiental, circunstância que
teria motivado o registro de boletim de ocorrência e o envio de notificações extrajudiciais às agravadas, as quais não teriam sido respondidas.

Diante desse contexto, postularam, na origem, tutela de urgência para a imediata paralisação das atividades no imóvel, sob o argumento de violação ao direito de copropriedade, nos termos do art. 1.314 do Código Civil.

O Juízo de primeiro grau, após ouvir as partes rés, reconheceu a
legitimidade ativa da
GM CONSTRUTORA
, representada por
MARCELO
, em razão do conflito de interesses existente no quadro societário, mas
indeferiu a tutela de urgência
, ao fundamento de que não restaria demonstrada, naquele momento processual, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano, destacando, ainda, a existência de possível
periculum in mora
inverso, diante dos prejuízos que a paralisação das obras poderia ocasionar às agravadas.

Eis o teor da decisão agravada:

“Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da GM Construtora, verifico que a Cláusula Oitava da Quarta Alteração Contratual (id 211331015,
pág
02) prevê exceção à regra de administração conjunta para "casos
adjudiciais
", permitindo a representação da sociedade por um único sócio administrador. Considerando o evidente conflito de interesses entre os sócios, uma vez que as outras sócias da GM (Mirela e Georgia) são filhas de Georges Mikhail
Malouf
, que está ligado às empresas rés, além disso Mirela
Malouf
é sócia da empresa Imobiliária E Construtora Georgia Mirela Ltda., assim reconheço,
ao menos nesta fase processual
, a legitimidade ativa da GM Construtora, representada pelo sócio Marcelo, para evitar a denegação de acesso à justiça.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

Os documentos juntados pelas rés (id 212913009 e 212913015) demonstram que o autor Marcelo, representando a GM Construtora, outorgou procuração ao arquiteto Jhonny Rother em 18/12/2020 e 23/04/2021, conferindo poderes específicos para "solicitar isoladamente
perante esta instituição informações de interesse dos representados, dar entrada, assinar requerimento, retirar processos de Alvará de Construção, Habite-se, Regularização de Obras, Consulta Prévia, remembramento e desmembramento", inclusive para o "projeto de parcelamento do solo do condomínio urbanístico GMS LIPA".

Ademais, as rés apresentaram o Alvará de Obras no 35/2024 (id. 213473621) e a Licença de Instalação no 216/2024 (id 213473622), demonstrando que o empreendimento foi devidamente aprovado pelos órgãos competentes. O documento "Projeto Condomínio Aprovado" (id 212913010) indica que a GM Construtora figura como proprietária do projeto aprovado, o que enfraquece a alegação de ausência de consentimento.

Há, portanto, fortes indícios de que o autor Marcelo tinha conhecimento e concordou inicialmente com o empreendimento, o que afasta,
neste momento processual
, a alegação de violação ao art. 1.314 do Código Civil.

Quanto ao perigo de dano, os autores alegam que as obras alteram irreversivelmente o estado do imóvel e prejudicam a futura avaliação para fins de divisão judicial. Contudo, não demonstraram de forma concreta como a continuidade das obras prejudicaria a GM Construtora, havendo, ao contrário, indícios de que o empreendimento pode ser economicamente vantajoso, com a previsão valorização do imóvel.

A alegação de que Marcelo é credor da GM Construtora, embora possa ter relevância para questões societárias, não demonstra de forma clara como a continuidade das obras prejudicaria a satisfação desses supostos créditos. Ademais, trata-se de questão complexa que demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, reconhecer a existência e legitimidade desses créditos.

Por outro lado, há risco de dano inverso considerável, pois a paralisação das obras causaria prejuízos financeiros significativos, incluindo multas contratuais, desmobilização de maquinário e pessoal, e possível desvalorização do empreendimento.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.”

Pois bem.

Antes de adentrar nas razões do Agravo de Instrumento
,
mister
se faz constar que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela
de urgência, descritos no art. 300, do CPC
,
ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento
.

De início
, importa tecer considerações acerca das teses preliminares de
irregularidade da representação processual da GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, bem como da suposta i
legitimidade
a
tiva e
f
alta de
c
apacidade
p
ostulatória
do agravante MARCELO, o que foi suscitado pelos agravados em contrarrazões.

A decisão agravada enfrentou expressamente a matéria, consignando que a Cláusula Oitava da Quarta Alteração Contratual admite exceção à regra de administração conjunta para “
casos
adjudiciais
”, autorizando a representação da sociedade por um único sócio administrador.

Destacou-se, ainda, a existência de evidente conflito de interesses entre os sócios, considerando que as demais administradoras da GM possuem vínculos diretos com a empresa ré

(GMS)
, circunstância que, ao menos em juízo preliminar, justifica o reconhecimento da legitimidade ativa da GM, representada
unicamente
pelo sócio
MARCELO
, como forma de resguardar o acesso à justiça e evitar situação de bloqueio societário.

Além disso, r
essalta-se
que tal fundamento não foi objeto de impugnação específica por meio de recurso próprio, limitando-se os agravados a
sustentarem tais teses em
preliminar
de
contrarrazões.

Assim, a
usente insurgência recursal adequada contra esse capítulo da decisão, oper
ou
-se a preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria nesta fase, sobretudo quando já apreciada de forma fundamentada pelo juízo de origem.

Ultrapassada essa questão,
ao examinar
detidamente a documentação acostada aos autos, verifica-se que a controvérsia ultrapassa a mera divergência quanto à execução do empreendimento, revelando verdadeira celeuma dominial e contratual apta a evidenciar, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes.

Para contextualização e melhor visualização dos fatos narrados e dos documentos trazidos pelas partes em ambas as instâncias, eis a síntese cronológica da cadeia negocial e da controvérsia:

Com efeito, a cadeia
acima
negocial demonstra que a aquisição originária do imóvel, de propriedade de
Maria Licínia dos Santos Pereira
, deu-se
por meio de
Compromisso Particular de Compra e Venda
firmado com os adquirentes MARCELO KABALAN, GEORGES MIKHAIL MALOUF e WALLID KASSAB
,
no ano de 2009, mediante dação em
pagamento de imóveis pertencentes ao Grupo GMS
e pagamento do restante em moeda nacional corrente
(ID. 337212870).

Ocorre que, não obstante a qualificação dos adquirentes como pessoas físicas no ajuste originário, a formalização posterior da transferência dominial (por
Escritura Pública de Permuta
–
ID. 337212871
) e os registros imobiliários subsequentes foram realizados em nome das empresas GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., conforme se extrai da Escritura Pública e da cadeia dominial/matrícula
n.o 30.499 (
IDs
. 337212873 e 337212891).

Posteriormente, em 28 de agosto de 2013, as referidas empresas
celebraram
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
, alienando o imóvel para os sócios pessoas físicas (MARCELO KABALAN, GEORGES MIKHAIL MALOUF e WALID KASSAB)
e
ajustando que parte substancial do preço — no importe de R$ 1.554.000,00 — seria quitada mediante retirada de lucros das próprias sociedades vendedoras, conforme cláusula expressa do instrumento
(ID. 337212892).

Consta, ainda, termo de quitação parcial datado de 29/08/2013
, em que as empresas WSM e GM dão quitação do valor de R$ 873
.
000,00, quantia remanescente que foi paga em moeda corrente, dividido entre os adquirentes no importe de R$ 291.000,00
para cada um
(ID. 337212893).

Na mesma data, os adquirentes constituíram a sociedade
Greenwood Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
com a finalidade específica de incorporação do terreno, tendo posteriormente formalizado
Cessão
d
e Direitos
e
Obrigações

em favor da referida pessoa jurídica, mantendo, todavia, responsabilidade expressa quanto aos aportes financeiros decorrentes da aquisição
(
IDs
. 337212894 e 337215850).

O ponto nodal da controvérsia surge com o denominado “
Instrumento Particular de Promessa de Incorporação Imobiliária, Rescisão de Negócios Jurídicos Anteriores e Outras Avenças
”
(ID. 223917505 dos autos de
origem)
, por meio do qual as empresas GM e WSM, representadas exclusivamente por
Mirela Haddad
Malouf
e Georgia Haddad
Malouf
, declararam rescindido o
Contrato Particular
d
e Compromisso
d
e Compra
e
Venda
de 2013 por suposto inadimplemento, promovendo simultaneamente nova estruturação
incorporativa
.

Ocorre que referido instrumento não ostenta a assinatura de um dos adquirentes originários — o agravante MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM — tampouco há demonstração inequívoca de que tenha sido regularmente constituído em mora ou demandado judicialmente para resolução contratual
.

A rescisão, portanto, foi formalizada de maneira unilateral, sem a participação de todos os contratantes originários e sem pronunciamento jurisdicional que suprisse eventual ausência de anuência.

Além disso, a própria forma de pagamento ajustada no contrato de 2013 — quitação mediante retirada de lucros da sociedade — revela dinâmica financeira interna cuja apuração demanda instrução probatória, especialmente diante da alegação de que o agravante
MARCCELO
seria credor das empresas em razão de mútuos realizados ao longo dos anos. Tal circunstância enfraquece, em sede de cognição sumária, a alegação de inadimplemento absoluto apto a autorizar resolução automática do ajuste.

Ressalte-se que, embora o contrato previsse cláusula resolutiva expressa, a resolução por inadimplemento, quando controvertida, não prescinde de verificação do efetivo descumprimento substancial e da observância do contraditório, mormente quando a consequência jurídica pretendida importa no retorno da titularidade plena do bem e na exclusão de um dos adquirentes da estrutura negocial.

Nesse cenário, a validade da rescisão contratual
se
mostra juridicamente controvertida e, por conseguinte, igualmente controvertida a premissa de que a plena titularidade dominial teria retornado às empresas GM e
WSM sob a exclusiva gestão das sócias administradoras que firmaram o novo instrumento de incorporação.

Assim, embora a Quarta Alteração Contratual da GM
CONSTRUTORA
autorize a representação da sociedade por dois sócios para a celebração de contratos de incorporação imobiliária, o que, em tese, validaria
a assinatura apenas das sócias
Mirela e Georgia
no
Instrumento Particular de Promessa de Incorporação, Rescisão de Negócios Jurídicos Anteriores e Outras Avenças
, firmado em 28 de fevereiro de 2024,

a análise que se impõe nesta sede recursal não se esgota na aferição da validade formal do instrumento
de incorporação
celebrado.

Isso porque a controvérsia central
também
gravita em torno da validade da rescisão do compromisso de compra e venda firmado em 2013, a qual foi formalizada sem a assinatura de um dos adquirentes pessoas físicas, qual seja, o agravante MARCELO.

Tal circunstância, por si só, revela fragilidade no desfazimento unilateral do ajuste, sobretudo diante da ausência de pronunciamento judicial que tenha suprido eventual anuência ou reconhecido, de forma inequívoca, o alegado inadimplemento.

Desse modo, ao menos neste momento processual e sob o prisma da cognição sumária própria da tutela de urgência, subsiste plausibilidade na tese de que o agravante
MARCELO
mantém posição jurídica relevante sobre o imóvel, seja como adquirente originário, seja como titular de direitos derivados do contrato celebrado em 2013, o que torna indevida a prática de atos materiais potencialmente irreversíveis sem sua anuência ou sem prévia definição judicial acerca da higidez e dos efeitos da rescisão contratual.

Cumpre ainda consignar que o fato de a sociedade
Greenwood Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ter sido constituída com a finalidade específica de promover a incorporação do imóvel evidencia que o agravante MARCELO, ao menos em determinado momento, anuiu com a
exploração imobiliária da área, não sendo a controvérsia propriamente relacionada à sua oposição à realização de empreendimento
incorporativo
.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que a intenção de desenvolver incorporação imobiliária era comum aos sócios, tanto que houve constituição de pessoa jurídica voltada a tal finalidade, posteriormente dissolvida, bem como a assinatura de documentos autorizativos para tramitação administrativa do projeto no ano de 2021.

O cerne do dissenso, ao que se depreende nesta fase processual, não reside na realização da incorporação em si, mas no fato de que a incorporação passou a ser conduzida por empresa diversa — integrante do mesmo grupo econômico e composta por sócias da GM — sem a anuência do agravante
MARCELO
, circunstância que, diante da controvérsia dominial e contratual já delineada, recomenda cautela jurisdicional quanto à prática de atos materiais irreversíveis.

Nessa
mesma
linha, impende destacar que, nos termos do art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil, qualquer alteração substancial na destinação ou na conformação do bem comum reclama o consentimento unânime dos condôminos, não sendo juridicamente admissível que um deles, isoladamente, promova intervenções de grande envergadura em contexto de dissenso manifesto.

A realização de incorporação imobiliária, sobretudo quando confessadamente estruturada com a participação de terceira pessoa jurídica, extrapola a mera administração ordinária do bem, pois implica reorganização jurídica e econômica da área, com potencial modificação definitiva de sua afetação e fruição.

Ademais, a incorporação imobiliária, por sua própria natureza, conduz à futura instituição de unidades autônomas e à correlata transmissão de frações ideais do terreno, o que importa em efetiva circulação de domínio, ainda que sob a forma de permuta por unidades a serem edificadas.

Trata-se, portanto, de ato que repercute diretamente na esfera jurídica de todos os condôminos, razão pela qual sua implementação depende, necessariamente, da anuência de todos, não se compatibilizando com a prática unilateral em cenário de controvérsia dominial ainda pendente de definição judicial.

Analisando os elementos constantes dos autos, denota-se que se encontra
va
m em andamento intervenções materiais na área litigiosa, consistentes em serviços de terraplanagem, movimentação de solo e preparação estrutural do terreno, providências que modifica
va
m de maneira substancial a conformação topográfica da gleba e interfer
iam
diretamente em sua destinação econômica.

A natureza dessas intervenções
se r
evela sensivelmente gravosa sob a perspectiva cautelar, pois a transformação física do solo, a implantação de infraestrutura e o início da preparação para edificação configuram alterações que não se recompõem de forma simples ou imediata, ainda que, ao final, venha a ser reconhecida a invalidade dos atos que lhes deram causa ou direito diverso daquele atualmente exercido.

Importa frisar que a tutela de urgência ora examinada não tem por finalidade, neste momento processual, declarar a nulidade do instrumento de incorporação celebrado ou invalidar, de modo definitivo, a rescisão contratual formalizada entre as partes.

Isso porque t
ais matérias demandam instrução probatória ampla e cognição exauriente, incompatíveis com o juízo sumário próprio da medida liminar. O que se aprecia, neste estágio, é a necessidade de resguardar o estado fático do bem até que o mérito da controvérsia seja adequadamente enfrentado.

Nesse ínterim, entendo que a
continuidade das obras, além de alterar a substância física do imóvel, pode comprometer a utilidade prática do provimento final pretendido na ação de extinção de condomínio, seja por dificultar eventual divisão física da área, seja por interferir na correta avaliação
pericial do bem em sua configuração original, seja ainda por consolidar situação de fato que poderá esvaziar a efetividade de futura decisão judicial.

A tutela provisória, conforme disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, possui precisamente a função de impedir que o decurso do tempo produza efeitos irreversíveis ou de difícil reparação, preservando a eficácia da jurisdição e assegurando que o provimento final não se torne meramente simbólico.

Logo, a
inda que o litígio revele nítido dissenso societário subjacente, tal circunstância não autoriza a prática unilateral de atos potencialmente irreversíveis sobre patrimônio comum cuja titularidade e destinação
se
encontram sob discussão judicial, impondo-se a preservação do bem até que se esclareça, com segurança jurídica, a regularidade dos negócios jurídicos praticados e a própria subsistência da relação condominial.

Dessarte, conclui-se que a
probabilidade do direito decorre da controvérsia juridicamente relevante acerca da validade da rescisão contratual e da redefinição da estrutura
incorporativa
do empreendimento
, enquanto o
perigo de dano
se
manifesta na natureza das intervenções físicas em curso, aptas a alterar de modo substancial o estado do imóvel e a comprometer o resultado útil do processo.

Nesse contexto, em juízo de ponderação e proporcionalidade, a suspensão temporária das intervenções materiais
se
revela medida adequada, necessária e reversível, ao passo que a continuidade irrestrita das obras pode ensejar consequências de difícil recomposição, tornando prudente a preservação do
status quo
até o julgamento definitivo da controvérsia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão das intervenções físicas no imóvel até ulterior deliberação do juízo de origem, sem prejuízo de reavaliação após a instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026